Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709842-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO DA SILVA SOUSA, LUCAS FORTUNA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Encaminhem-se ao Ministério Público para manifestação quanto aos recursos interpostos por Lucas Fortuna Lima (ID no 74781262) e Fábio da Silva Sousa (ID no 74791947). 2. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO